Tribunal: TJPA
Processo: 0804582-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804582-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO (REITERAÇÃO DE PEDIDO). DIREITO DO PACIENTE PARTICIPAR DE SEU JULGAMENTO DE MODO PRESENCIAL. PREJUDICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois, ao lado de se tratar de tese anteriormente enfrentada em
mandamus
anteriores, não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto por e. este Tribunal.

2.
Encontra-se prejudicado o pedido de comparecimento presencial (e não virtual) do coacto em seu julgamento quando constatado que, em
18.06.2021, o magistrado singular deferiu o pleito defensivo, resguardando a presença física do coacto no ato judicial.

3.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para julgamento do feito,

porquanto
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, encontrando-se o feito atualmente com sessão plenária do Tribunal de Júri marcada para o dia
27.07.2021.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelo advogado
Igor Célio de Melo Dolzanis
,
em benefício de
Miguel Silva Lima
,
que responde à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA.

Em sua prefacial, sustenta, em apertada síntese, o impetrante:
a)
a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva;
b)
o direito do paciente comparecer presencialmente ao seu julgamento, inexistindo justificativa para que participe apenas de modo virtual, conforme determinado pelo Juízo tido coator;
c)
o excesso de prazo para realização do julgamento do coacto, salientando os adiamentos das sessões em plenário, os quais, segundo defende, não se deram por culpa do coacto.

Ao final, postula:

“a) A CONCESSÃO EM CARÁTER DE ABSOLUTA URGÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR, PARA CONDUZIR O PACIENTE A SUA PLENÁRIA DO JÚRI, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PORTO DE MOZ, COM FITO DE EXERCER SEU DIREITO DEFESA/PESSOALMENTE com fundamento na plenitude de defesa. O periculum in mora se demonstra para a data que esta aprazado o júri em 7 de junho do corrente ano e fumus boni iures: a fumaça do bom direto encontra escopo no seu direito de defesa como apontado no corpo do mandamus;

b) A CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, afim de que seja cassado o ato da autoridade coatora, para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 312, do código de processo penal, expedindo-se o competente alvará de soltura e, acaso entendam necessário, que sejam aplicadas as medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP cabíveis à espécie, como medida de inteira justiça!

c) Não sendo esse o entendimento desta Colenda Câmara para deferir a liminar determinando a condução do paciente até a sessão em plenário, requer-se a suspensão da sessão, bem como a revogação da prisão preventiva / concessão de liberdade, haja vista não ser o réu o causador do adiamento do julgamento”.

Junta documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos no Plantão Judiciário de 2º Grau, oportunidade em que o Desembargador Mairton Marques Carneiro determinou sua distribuição ordinária, ante a ausência de situação a ser decidida no regime plantonista, recaindo sob a relatoria da Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, por sua vez, reservou-se para examinar a medida liminar após o envio das informações da autoridade inquinada coatora.

Prestado os esclarecimentos (PJe ID nº 523.1731), a Desembargadora relatora indeferiu a tutela de urgência, determinando o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos legis.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha,
opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

Na sequência, o impetrante protocolizou petição, manifestando interesse em
realizar sustentação oral
(informando para tanto os endereços eletrônicos de Email e WhatsApp para fins de recebimento do link da sessão de julgamento virtual. • Email: igordolzanis@hotmail.com • Celular: (93) 99186-5402 WhatsApp)
, além de
requerer a juntada
“
do último termo de audiência do dia 07 de junho de 2021, onde na ocasião, novamente houve adiamento da sessão em plenário por circunstâncias causadas pela acusação, permanecendo o paciente enclausurado até o presente momento”.

Por último, a Desembargadora relatora originária determinou a redistribuição dos autos a este gabinete, por força de prevenção.

É o relatório.

VOTO

De início,
reconheço a prevenção
indicada, em face do julgamento dos diversos
Habeas Corpus
impetrados em favor do paciente e referente a idêntica ação penal originária (nº 0000221-43.2019.8.14.0004).

Com relação à
tese de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva
, cabe ressaltar a correção da manutenção da prisão no caso dos autos, sendo devidamente demonstrada a periculosidade concreta do paciente, revelada, em especial, pelo
modus operandi
adotado no delito, além do seu histórico criminal desfavorável em ilícitos praticados com uso de violência.

A propósito, é preciso enfatizar que a argumentação defensiva, no ponto,
não é inovadora
, tratando-se, na verdade, do
7º
Habeas Corpus
impetrado em benefício do coacto em que se pleiteia a revogação de sua prisão, por suposta fragilidade na sua motivação.

Ilustrando o dito acima, confira-se a ementa do 1º
writ
impetrado:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada não só pelo seu histórico criminal desfavorável, como também pelo
modus operandi do ilícito perpetrado:
paciente ceifou a vida da vítima, por meio de arma de fogo e por motivo fútil, a saber, a realização de cobrança de uma quantia no montante irrisório de R$300,00,
o que evidência, ante sua conduta social de violência, demonstrada pelo histórico de processos dessa natureza a que responde, risco social.

2.
Ordem denegada, à unanimidade.
” (TJPA,
Habeas Corpus
nº
0802959-80.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Nobre, Julgado em 21/05/2019 - grifei).

Nessa linha, reforçando ainda mais a necessidade da custódia cautelar, pontuou o Juízo
a quo
no dia 18.06.2021: “
as circunstâncias em que o crime imputado ao réu, em tese, ocorreu, aliados ao fato deste não ter se apresentado voluntariamente perante a justiça, tendo sido capturado tão somente após a decretação de sua prisão preventiva, ou seja, cerca de 3 (três) meses após a data dos fatos, são fatores que denotam que o réu ostenta periculosidade elevada, havendo indicativos de que a concessão de sua liberdade, neste momento, implicaria em risco à manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal”.

Sendo assim,
para uma nova intepretação
seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal,
o que não ocorreu na espécie
.

Outrossim,
mostra-se prejudicado o pedido de comparecimento presencial do paciente no seu julgamento
,
uma vez que, no dia 18.06.2021, o magistrado singular deferiu o pleito defensivo, resguardando a
presença física
do coacto no ato judicial.

Por outro lado, especificamente quanto à
alegação de excesso de prazo para julgamento do coacto,
tenho para mim que, de igual modo, a ordem não comporta concessão por este viés,
uma vez que,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

Tratando acerca do andamento do feito originário, reproduzo, evitando repetições desnecessárias, fragmento do meu voto proferido no dia 14.12.2020, em sede do
Habeas Corpus
nº 0811644-42.2020.8.14.0000:

“Com efeito, no caso concreto, a
decisão de pronúncia transitou em julgado, uma vez que foi homologada, na data de 25/05/2020, por este relator a desistência do recurso em sentido estrito,
que havia sido impetrado pela defesa técnica do paciente, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao Juízo de origem, tendo sido
designado julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 18/11/2020, o qual foi suspenso tão somente para aguardar o julgamento do pedido de desaforamento feito a este e. Tribunal.

No ponto, abro um parêntese para ressaltar, inclusive, que, o ‘Pedido de Desaforamento’ interposto pelo Ministério Público foi distribuído a este gabinete no dia 19/11/2020
,
data em que determinei a requisição de informações ao
Juízo de Direito da Única da Comarca de Almerim/PA, a intimação do assistente de acusação e do réu, além do posterior envio ao parecer do custos legis,

retornando o feito concluso em 10/12/2020 e sendo trazido extra-pauta a julgamento para esta sessão ordinária do dia 14/12/2020.

Acrescento, por oportuno, que, o mencionado
incidente de desaforamento
, suscitado pelo Ministério Público de 1º Grau e com manifestação favorável do Juízo a quo e do Procurador Geral de Justiça na qualidade de custos legis,
não serve para configurar, por si só, constrangimento ilegal
, principalmente porque teve como
finalidade primordial preservar a imparcialidade do Júri, fato que justifica um maior dilação dos prazos processuais.

Outrossim, chamo a atenção para o momento atípico vivido, sendo esclarecido pela autoridade apontada coatora ‘que o julgamento não fora designado para data mais próxima face a suspensão dos atos presenciais, dentre eles as sessões do Tribunal do Júri, em razão da Pandemia do Coronavírus que assolou o mundo. Tão logo fora autorizada a retomada das sessões do Tribunal do Júri, este Juízo designou sessão de julgamento, mesmo respondendo cumulativamente pela Comarca em questão’.

Assim, volto a insistir, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do Juízo processante.”. (Grifos nos originais).

Nesse mesmo caminho, acrescentei, ainda, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0812876-89.2020.8.14.0000, realizado na data de 25.01.2021:

“
esta Seção de Direito Penal, na sessão de julgamento ocorrida no dia 14/12/2020, à unanimidade, deferiu o pedido, determinando o desaforamento da ação criminal para a Comarca de Porto de Moz/PA, tendo o processo sido encaminhado – após a realização da intimação das partes – à aludida comarca, na data de 20/01/2021”.

Reforçando ainda mais a
inexistência
de desídia do magistrado responsável pela condução do processo de 1º grau, convém salientar, conforme exposto nas informações prestadas, que, posteriormente, o Juízo da Comarca de Porto de Moz/PA designou duas datas (28.04.2021 e 07.06.2021) para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, o que somente não pode ser efetivado, em função, respectivamente, da suspensão das atividades presenciais em decorrência da observância às diretrizes estabelecidas para a contenção e prevenção da pandemia do vírus SARS-COV-2, bem como, da ausência justificada do membro do
Parquet
atuante na comarca (respondendo por três promotorias de justiça na data designada).

De mais a mais, encontra-se atualmente designado o
dia 27.07.2021
para a realização do mencionado ato judicial, sendo esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coactor, inclusive, que “
o Fórum da Comarca de Porto de Moz não dispõe de espaço físico para a realização da sessão plenária, sendo necessário solicitar a colaboração da Câmara dos Vereadores desta cidade, que também apresenta suas limitações”
, além de ser apontado em decisão datada do dia 18.06.2021, que a
“
data foi agendada de acordo com a disponibilidade da agenda do presídio em que o réu se encontra custodiado”.

Logo, evidenciado que
a autoridade apontada coatora está concentrando todos esforços para a breve resolução da causa, deve ser denegada a ordem impetrada.

Por todo o exposto, acompanhando, em parte, o parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2021